Tribunal: TJSP
Processo: 2173488-59.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
1.Pretendida revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312, do CPP –

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
1.Pretendida revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312, do CPP – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão suficientemente fundamentada.
2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
3. Inocorrência de mácula aos preceitos constitucionais, quando presentes os requisitos da prisão cautelar.
4. Excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial- demora não evidenciada. Feito que segue seu trâmite regular.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.